Tribunal: STF
Processo: Rcl 62743
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Carlos Eduardo dos Santos e outros em face de acórdão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do processo 1008315-03.2022.8.26.0269, assim ementado:



    “Servidores Estaduais – Policiais militares – Pretensão de reajuste do adicional de insalubridade de 40% para que corresponda a 02 salários bases nos termos da redação anterior a modificação promovida pela LC nº 1.361/21 – Sentença de improcedência – Razões recursais insuficientes - Inconstitucionalidade não identificada, ante a presunção de legalidade do ato legislativo e a não demonstração da ofensa a material ou formal ao texto constitucional – Modificação da regra de reajuste da verba perfeitamente possível, ante a inexistência de direito adquirido sobre o regime jurídico (Tema 41 do STF) – Impossibilidade de usar o salário mínimo como indexador de base de cálculo de servidor público (Súmula vinculante nº 04) – Não provimento – Honorários devidos, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa”. (eDOC 7 - ID: ad4bd908)



    Em suas razões, os reclamantes alegam, em síntese, que as alterações promovidas na Lei Complementar estadual nº 432/1985, acarretaram a redução do valor do adicional de insalubridade, com a consequente redução da remuneração, o que violaria o art. 37, XV, da Constituição Federal e o que foi decidido no julgamento da ADI 2.238.



    Afirmam que a revogação do dispositivo que previa o reajuste do valor do adicional de insalubridade teria sido um dos fatores que contribuíram para a redução da remuneração, em afronta à garantia da revisão geral anual, prevista constitucionalmente.



    Desse modo, entendem que: 



    “(...) enquanto não surge outra norma estadual a dispor sobre a forma de revisão geral do adicional de insalubridade, deve persistir a base de cálculo em dois salários mínimos, o que em nada afronta a súmula vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal porque não se quer por tal enunciado impor o descumprimento do dever de o Poder Público proceder à revisão geral anual da remuneração dos seus servidores.



    (...)



    Com efeito, é caso de controle repressivo de constitucionalidade, na modalidade difusa, sobre a legislação que atualizou a forma de pagamento do adicional de insalubridade e, por consequência, impôs redução sobre os vencimentos do recorrente.



    (...)



    (...) a categoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, a verba paga como adicional de insalubridade ganhou caráter de verba permanente, incorporou-se ao vencimento mensal do servidor.



    (...)



    Assim, o entendimento de que, no que concerne exclusivamente aos policiais, o adicional de insalubridade, na medida em que é pago indistintamente a todos os agentes do Estado, possui caráter perene, compõe o vencimento e, portanto, não pode sofrer reduções.



    (...)



    (...) gostaríamos de clamar a Corte Máxima no sentido da REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, afastando, no caso concreto, a redação atual do artigo 3º da Lei Complementar 432/85 (modificações realizadas pelas leis complementares 1.179/2012 e 1.361/2021), em razão de sua latente inconstitucionalidade;



    (...)



    Neste sentido, ao reconhecer a inconstitucionalidade da atual redação do artigo 3º LC 432/85 (modificações realizadas pelas leis complementares 1.179/2012 e 1.361/2021) e afastar a sua aplicabilidade no caso concreto, requer, em nome do efeito repristinatório, a aplicação da antiga redação do artigo 3º da supracitada lei, sendo adotado o entendimento da Suprema Corte no sentido de que o percentual de 40% incida sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários bases (padrão). 



    Ademais, considerando o efeito ex tunc (retroativo) do reconhecimento incidental de inconstitucionalidade, também requer, respeitosamente, sejam pagas as diferenças de adicional de insalubridade, considerando o percentual de 40% incidente sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários bases (padrão) desde o advento da LC 1.179/2012, com a aplicação das regras prescricionais”. (eDOC 1, ID 5b6eccb9, p. 20-28)



    Ao final, requerem a cassação da decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itapetininga e a procedência da ação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Registro, ademais, que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, o rejulgamento da causa. 



    No ponto, depreende-se dos autos que o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 800 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “(...)



    O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade. 



    E isso porque, para além de tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, a atrair, como consequência os efeitos da ausência de repercussão geral, os dispositivos constitucionais enfocados pela recorrente não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo EXPLÍCITO, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional. 



    Dessa forma, impedem a admissão do recurso extraordinário as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, é certo que a pretensa contrariedade a texto constitucional, quando muito, seria resultante de infringência a normas legais, operando-se por via indireta ou reflexa. Em tais condições, mostra-se inviável o recurso, porquanto não caracterizado, na espécie, o requisito da ‘afronta direta’, e não por via reflexa’ (RTJ 107/661, 120/912, 105/704 e 105/1.279). 



    Também cabe destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente por demandar o reexame do conteúdo fático-probatória, vedado na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF).



    (...)



    De mais a mais, registre-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em outras palavras, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação da norma local suscitada (Leis Complementares Estaduais), o que é vedado pela Súmula 280 da Suprema Corte STF. 



    (...)



    Por outro lado, ressalte-se que o C. STF também já concluiu pela excepcionalidade de repercussão geral nas demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/95, diante da falta de adequada e detalhada justificação constitucional, como é o caso dos autos:



    (...)



    Ainda, é bom que se diga que a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF), de modo que, consequentemente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, inviável, também, o reconhecimento da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF). 



    Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil”. (eDOC 7 - ID: ad4bd908, p. 3-6)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “(...)



    Trata-se de agravo interno contra a r. Decisão de fls. 210/213 a qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos agravantes. 



    Entretanto, em que pesem as argumentações do agravante, não se vislumbra qualquer inconsistência na decisão agravada, que identificou ausência de enfrentamento explícito da matéria constitucional, impressão não afastada pelas razões do presente agravo. 



    Portanto, entendo caso reclamava a invocação das Súmulas 282 e 356 do STF, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    De se ressaltar, ainda, que não se admite o uso do recurso constitucional como forma de manifestação de mero inconformismo, com pretensão de discussão de fato, e a ausência de repercussão geral. 



    Diante do exposto, VOTO pelo não provimento do agravo interno”. (eDOC 7 - ID: ad4bd908, p. 8)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada com o paradigma da repercussão geral. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1439466 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, 4.9.2023, grifo nosso)



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, os reclamantes afirmam que a decisão judicial teria afrontado a decisão proferida no julgamento da ADI 2.238 e a Súmula Vinculante nº 4.



    No entanto, verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelas partes autoras.



    Isso porque no julgamento da ADI 2.238 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020), esta Suprema Corte analisou a possível incompatibilidade de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal com a Constituição Federal, não havendo qualquer discussão acerca do adicional de insalubridade. 



    De igual modo, é inviável — por falta de aderência estrita — a reclamação com relação à suposta contrariedade à Súmula Vinculante 4, a qual dispõe que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (grifo nosso), pois, no caso, a pretensão dos reclamantes é o reajuste anual do adicional de insalubridade, situação não abarcada pelo enunciado da referida súmula vinculante. 



    Por fim, observa-se que o RE 635.669 não possui efeito vinculante e, portanto, não pode ser utilizado como paradigma de confronto apto a dar ensejo ao ajuizamento da reclamação.



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente